Tribunal: STF
Processo: RE 1463134
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. COMPETÊNCIA x LEGITIMIDADE. AÇÃO CÍVEL. PRESENÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ATRAI A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL, MAS O JUIZ FEDERAL DEVE PONDERAR A LEGITIMIDADE DO PARQUET, CONSIDERANDO AS ATRIBUIÇÕES ESTABELECIDAS PARA CADA RAMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME AS LEIS COMPLEMENTARES RESPECTIVAS QUE REGEM OS ÓRGÃOS MINISTERIAIS – DA UNIÃO OU DOS ESTADOS. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ESTAMPADA NO ACÓRDÃO PARADIGMA INDICADO NOS PRESENTES EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO. 



    1. Com exceção das causas de falência e de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho, a presença do Ministério Público Federal na ação cível instaura a competência da Justiça Federal.



    2. A assertiva anterior não obriga que a causa seja definitivamente julgada na Justiça Federal, muito menos que o MPF necessariamente siga compondo a ação. Assim como deve fazer em relação a qualquer parte ou interessado, ao juiz federal cumpre analisar a legitimidade do Ministério Público Federal para atuar em face dos interesses colocados na lide.



    3. Declarada a ilegitimidade do MPF, caberá ao juiz federal (a) excluí-lo da causa e dar andamento ao processo, caso nele figurem a União, entidade autárquica ou empresa pública federal; (b) declinar da competência para a Justiça Estadual, quando remanesçam, no polo ativo e passivo, pessoas diversas das mencionadas no item anterior; e (c) extinguir a demanda, na hipótese de o Parquet federal compor solitariamente o pólo ativo ou o passivo.



    4. Na presente hipótese, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região determinou o prosseguimento da ação no Juízo Federal de primeira instância, aos fundamentos de que (a) o MPF pode atuar em demandas a fim de proteger direitos sociais e individuais indisponíveis, dentre eles, os direitos dos consumidores; (b) o interesse federal envolvido na causa consiste no fato de que o MPF busca a tutela do direito dos consumidores de reaver o valor cobrado pelo Banco Itaú-Unibanco S/A, de seus clientes, a título de “Comissão de Manutenção de Crédito – CMC”, encargo que violaria normas do Conselho Monetário Nacional (CMN) e do BACEN.



    5. Acerca da legitimidade do Ministério Público para a defesa de direitos sociais, esta CORTE tem jurisprudência consolidada no sentido de que a Constituição, em seu artigo 127, confere expressamente ao Ministério Público poderes para agir em defesa de interesses sociais. Precedentes.



    6. Todavia, devem ser respeitadas as atribuições de cada um dos ramos do Ministério Público, seja da União ou dos Estados, conforme estabelecido nas leis complementares respectivas – leis federais ou estaduais, para que não haja usurpação da funções de cada um dos órgãos ministeriais, os quais também estão vinculados a determinada Justiça.



    7. No caso concreto dos autos, o Banco Central do Brasil – BACEN manifestou falta de interesse em participar da lide. Logo, é o caso de extinção do processo, pois não estão presentes nenhuma das hipóteses do inciso I do art. 109 da CF. Além disso, como registrado na sentença, é desnecessária a declinação de competência para o Juízo Estadual, porque o Ministério Público Estadual externou seu desinteresse na causa.



    8. Embargos de Divergência a que se dá provimento para restabelecer a sentença, que extinguiu o processo sem julgamento do mérito. Prejudicado o Agravo Interno.